Tribunal: TCU
Processo: 021.852/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8877/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno do TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, e ainda, de conformidade com a proposta da unidade técnica (peça 20), em conhecer da representação para, no mérito, considerá-la improcedente, indeferir o pedido de medida cautelar ante a inexistência dos pressupostos necessários à sua concessão, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.6 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 021.852/2023-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade Jurisdicionada: Base Naval do Rio de Janeiro. 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Silas Azevedo da Silva, representando Prownovar Servicos Industriais Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência desta deliberação à Base Naval do Rio de Janeiro e ao representante; e 1.6.2. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, VI, do Regimento Interno/TCU.